Tribunal: TJDFT
Processo: 0008861-77.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008861-77.2012.8.07.0003 RECORRENTE: GAUBER MENDES GARAJAU RECORRIDOS: ANDERSON PEREIRA PIRES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. AGRAVANTES. QUANTUM. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. ADEQUAÇÃO. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei. IV - Considera-se manifestamente contrária à prova dos autos a desclassificação para o crime de lesão corporal, levada a efeito pelos jurados com o afastamento do dolo do executor dos disparos contra a vítima, que pertence à mesma gangue do corréu, mandante do crime em relação ao qual o dolo foi reconhecido. V - Correta a análise desfavorável da culpabilidade se fundamentada em elementos concretos dos autos, como o concurso de agentes, ambos portanto arma de fogo, o que demonstra maior intensidade do dolo. VI - As consequências do crime referem-se ao dano que transcende o resultado tipificado pela norma. A permanência de três projéteis no corpo da vítima, dificultando sua mobilidade após a tentativa de homicídio, justifica a exasperação da pena-base. VII - Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu. VIII - O réu, dirigindo a atividade dos corréus, atua com maior audácia, motivo pelo qual deverá incidir ao crime a agravante prevista no art. 62, I, do CP. IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada circunstância legal. X - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Sendo a vítima efetivamente atingida por vários disparos de arma de fogo, embora em local de baixa letalidade, adequada a fração de 1/2 (metade) para redução da pena. XI - Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 490 e 564, parágrafo único, alínea “a”, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como 121, § 2o, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que deve ser submetido a novo Júri, porquanto entende que teria ocorrido lesões corporais, e não tentativa de homicídio. Assevera que há contradição entre as respostas aos quesitos pelos jurados, devendo haver a nulidade do julgamento; e b) artigo 593, inciso III, alínea “a”, do CPP, defendendo que a ocorrência de nulidade absoluta, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, não se sujeita ao instituto da preclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 490 e 564, parágrafo único, alínea “a”, inciso III, ambos do CPP, e 121, § 2o, inciso V, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Inexiste qualquer contrariedade à lei e à decisão dos jurados. Pelo que se extrai dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (ID 24397775 – fl. 7), o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio, bem como a incidência das qualificadoras relativas à motivação torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a Gauber (...). No caso vertente, o Conselho de Sentença acatou a tese sustentada pela acusação, no sentido de que o apelante Gauber concorreu para a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Gabriel Cabral, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que a vítima foi atingida por vários projéteis nas pernas e recebeu o rápido atendimento médico (...). Destaque-se que existindo nos autos duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso implique na conclusão de que decidiram de forma contrária à prova dos autos. No caso sob exame, segundo se afere dos depoimentos prestados em Juízo, inclusive perante o Corpo de Jurados, há provas que sustentam a tese acusatória, que foi a vertente entendida como adequada. Inviável, portanto, a anulação do julgamento com relação ao réu Gauber” (ID 28765996). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/4/2019). No mesmo sentido: REsp 1956697/PR, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do CPP, porquanto o entendimento exposto no acórdão objurgado se encontra em harmonia com o do STJ: "O artigo 571 do CPP estabelece que as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1a etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja, depois da solução definitiva sobre a pronúncia” (RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Demais disso, restou assentado na decisão combatida que “Não se verifica nos autos a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia a ensejar a anulação do julgado (...), operando-se a preclusão (...)” (ID 28765996); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027